Tribunal: TJDFT
Processo: 0755108-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MMa. Juíza em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu em preventiva a prisão em flagrante de FARLEY BARBOSA LACERDA, tido como incurso na suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13o, 140, caput, e 147, caput, todos do CPB, c/c com artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a ilustre impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, calúnia e ameaça, em contexto de violência doméstica, tendo ocorrido, posteriormente, a conversão da segregação para preventiva. Argumenta que as medidas protetivas de urgência somente foram estabelecidas após sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer medida. Salienta que os fundamentos genéricos de gravidade concreta do delito não merecem prosperar. Ressalta as condições pessoais do paciente, alegando ser ele primário, com profissão e residência fixas, além de não possuir o intuito de se furtar dos atos do processo penal. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense na data de ontem, 29/12/2023 (sexta-feira), às 20h26, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos que instruem a ação de origem (IP 0720372-27.2023.8.07.0009), o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §13o, 140, caput, e 147, caput, todos do CPB, c/c com artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ID 182213363). Segundo as d. Autoridades policiais ouvidas, no dia do flagrante, 16/12/2023, foram acionadas via COPOM, a respeito de uma situação de violência doméstica. Após se dirigirem ao local dos fatos, conforme foi relatado, o condutor de um pálio havia colocado a vítima no interior do veículo e estava se evadindo da cidade. Relataram ter abordado o carro, determinando que o motorista parasse o veículo, tendo este demorado um pouco, mas acabou encostando o automóvel. Notaram que, aparentemente, motorista e a passageira estavam em luta corporal. Encontraram uma faca no carro. A vítima relatou que foi agredida, xingada e ameaçada pelo motorista, que era seu ex-namorado. O motorista confessou ter colocado um rastreador no carro da vítima. Verificam a presença de escoriações no pescoço, na boca e no dedo da vítima (ID 182213363, pág. 1 - IP 0720372-27.2023.8.07.0009). A vítima NAIARA, por sua vez, informou aos policiais que, FARLEY, ora paciente, simulou ter sido atropelado para que ela parasse o veículo. Apontou que o paciente disse ter colocado um rastreador no carro da vítima. Mostrou uma faca e ameaçou ceifar a vida da vítima. Contou que o paciente é seu ex-namorado. Disse ter sido arrastada para dentro do carro e xingada de “VAGABUNDA, PUTA, etc.” (ID 182213363, pág. 3 - IP 0720372-27.2023.8.07.0009). O paciente, na ocasião, optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 182213363, pág. 4 - IP 0720372-27.2023.8.07.0009). Na sequência, realizada a audiência de custódia, em 18/12/2023, o d. Magistrado do NAC decidiu por converter o flagrante em prisão preventiva. Valeu-se, para tato, dos seguintes fundamentos (ID 54738947): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado obrigou a vítima a ingressar em seu veículo, ameaçando-a com uma faca. Colocou um rastreador no veículo da vítima para persegui-la. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FARLEY BARBOSA LACERDA, nascido em 03/03/1980, filho de Rosalvo Correia Lacerda e Maria Zita Barbosa Lacerda, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Naiara Magalhaes Rodrigues; b) proibição de contato com Naiara Magalhaes Rodrigues, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Naiara Magalhaes Rodrigues, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros" (...). A ilustre impetrante pretende a revogação da r. decisão hostilizada, argumentando, em síntese, que a segregação cautelar não é necessária e que a fundamentação baseada na garantia da ordem pública é genérica. Com relação à necessidade da segregação cautelar, não se mostra a r. decisão passível de reparos, ao menos por um juízo de cognição sumária. Com efeito, conforme consignado pelo d. Magistrado, as evidências colhidas até o momento demonstram alto grau de periculosidade por parte do paciente. Além do relato dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, a respeito da condição da vítima, o laudo de exame de corpo de delito demonstra a existência de “Lesão contusa em mucosa jugal esquerda. Escoriação em placa em joelho, cotovelo e pé direitos e sacro. Equimoses arroxeadas em dorso do pé direito, face a esquerda e ombro esquerdo. Escoriações lineares em antebraço direito” (ID 182213370 - IP 0720372-27.2023.8.07.0009). Em se tratando de um contexto de violência doméstica, a prisão muitas vezes se evidencia a opção mais adequada à interrupção do ciclo de violência ao qual é submetida a vítima. É o caso dos autos. O art. 313, III, do CPP, aliás, é expresso ao prever a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Em relação a mencionado artigo de lei, é preciso ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não se condiciona, necessariamente, ao risco de descumprimento das medidas protetivas, sendo possível desde logo a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o risco à integridade física da vítima, como na hipótese. Conforme ensina a doutrina, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Desse modo, não há subsídio para dar suporte à revogação da r. decisão pela fora convertido o flagrante em prisão preventiva. Em assim sendo, em um juízo de restrita delibação, vislumbra-se a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 02h33. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)